Tribunal: TJDFT
Processo: 0703164-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
DESPACHO Encaminhem-se os embargos de declaração opostos pela GEAP Autogestão em Saúde ao e. Des. Teófilo Caetano, que ficou designado relator para o acórdão que julgou a apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora